Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-35.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa e tortura. Absolvição do crime de tortura por ausência de provas suficientes e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal. absolvição do crime de integrar organização criminosa. Condenação mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013) e tortura em continuidade delitiva (art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 71 e com aplicação do art. 69, do Código Penal), além do pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo, e o absolveu quanto ao crime do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, pelo princípio da especialidade.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade absolvição do crime de tortura por suposta ausência de provas robustas e confiáveis; (ii) subsidiariamente, desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), pela alegada inexistência de dolo específico; e (iii) possibilidade de absolvição pelo delito de integrar organização criminosa, ante a suposta falta de provas que comprovem a participação do réu na facção criminosa.
III. Razões de decidir
3. As provas colhidas, incluindo laudos periciais, vídeos extraídos do celular do apelante e testemunhos prestados em juízo, corroboram a materialidade e autoria do crime de tortura, conforme descrito no art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97. A participação do réu foi confirmada pelas vítimas, que relataram terem sido submetidas a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo, evidenciado nos vídeos anexados aos autos.
4. A alegação de ausência de dolo específico para caracterizar o crime de tortura não prospera, dado que as agressões realizadas pelo apelante tinham como objetivo punir as vítimas, em conformidade com as normas impostas pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo tal finalidade suficiente para a configuração do tipo penal.
5. A prática de "salves" como forma de disciplina e intimidação é característica da organização criminosa Comando Vermelho, e a participação do apelante nos crimes demonstra vínculo com a referida facção. A estabilidade e a divisão de tarefas entre os envolvidos foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e pelas provas documentais constantes nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
(i) A prática de tortura configura-se pela submissão de vítimas a intenso sofrimento físico ou mental, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal, sendo irrelevante eventual ausência de vínculo funcional do agente. (ii) Não há que se falar em desclassificação de tortura para lesão corporal, eis que a empreitada delitiva foi cumprida como forma de castigo por descumprimento de regras impostas pela facção criminosa;
(iii) Para a caracterização do crime de integrar organização criminosa, exige-se a estabilidade e a divisão de tarefas entre os integrantes, independentemente da prática efetiva de outros delitos pela associação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, art. 1o, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I; Código Penal, arts. 71 e 69.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1.965.645/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008976-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (APELANTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 126.073.754-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 126.073.754-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA MULLER - CPF: 042.073.241-19 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 084.981.331-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 064.790.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAILTON ALVES DA SILVA - CPF: 066.520.331-43 (VÍTIMA), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 081.973.811-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa e tortura. Absolvição do crime de tortura por ausência de provas suficientes e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal. absolvição do crime de integrar organização criminosa. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013) e tortura em continuidade delitiva (art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 71 e com aplicação do art. 69, do Código Penal), além do pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo, e o absolveu quanto ao crime do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, pelo princípio da especialidade.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i)

possibilidade
absolvição
do crime de tortura por suposta ausência de provas robustas e confiáveis;
(
ii
) subsidiariamente, desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), pela alegada inexistência de dolo específico;
e
(
iii
)
possibilidade de
absolvição pelo delito de integrar organização criminosa, ante a suposta falta de provas que comprovem a participação do réu na facção criminosa.

III. Razões de decidir

3.
As provas colhidas, incluindo laudos periciais, vídeos extraídos do celular do apelante e testemunhos prestados em juízo, corroboram a materialidade e autoria do crime de tortura, conforme descrito no art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97. A participação do réu foi confirmada pelas vítimas, que relataram terem sido submetidas a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo, evidenciado nos vídeos anexados aos autos.

4.
A alegação de ausência de dolo específico para caracterizar o crime de tortura não prospera, dado que as agressões realizadas pelo apelante tinham como objetivo punir as vítimas, em conformidade com as normas impostas pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo tal finalidade suficiente para a configuração do tipo penal.

5.
A prática de "salves" como forma de disciplina e intimidação é característica da organização criminosa Comando Vermelho, e a participação do apelante nos crimes demonstra vínculo com a referida facção. A estabilidade e a divisão de tarefas entre os envolvidos foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e pelas provas documentais constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A prática de tortura configura-se pela submissão de vítimas a intenso sofrimento físico ou mental, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal, sendo irrelevante eventual ausência de vínculo funcional do agente.

(
ii
) Não há que se falar em desclassificação de tortura para lesão corporal, eis que a empreitada delitiva foi cumprida como forma de castigo por descumprimento de regras impostas pela facção criminosa;

(
iii
) Para a caracterização do crime de integrar organização criminosa, exige-se a estabilidade e a divisão de tarefas entre os integrantes, independentemente da prática efetiva de outros delitos pela associação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.455/97, art. 1o, II; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I; Código Penal,
arts
. 71 e 69.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.965.645/MS, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eguido
Cordeiro
Engelmann

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1008976-35.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-o pela prática do
s
crime
s
de
participação em
organização criminosa e tortura (art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97
)
, à pena de
9
(nove) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.
No mesmo édito judicial, foi absolvido da prática do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, diante da aplicação do princípio da especialidade, por configurar causa de aumento
de pena
do crime de organização criminosa.

O apelante
,
nas razões encontradiças no
ID
239827191
,
postula
(i)
a sua absolvição
em relação ao crime de tortura,
“considerando a falta de provas robustas e confiáveis”.
E, subsidiariamente, a (
ii
) desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal previsto no art. 129,
caput
,
do Código Penal. Em relação ao delito de integrar organização criminosa, pleiteia (
iii
) sua absolvição,
“uma vez que não há provas suficientes que comprovem sua participação em facção criminosa”
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
243275654
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva que também foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
250874676
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
236965827
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data e
local não especificados
, mas anterior a novembro de 2020, na cidade de Sapezal/MT, EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN, FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO integraram a organização criminosa Comando Vermelho, que é composta por milhares de

indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes.

Em concurso material, no interesse da referida organização criminosa, no mês de novembro de 2020, no Bar da Amanda, localizado no Cinzeiro, na cidade de Sapezal, com consciência, vontade e com a participação de adolescentes, EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN, FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO submeteram
Janailton
Alves da Silva, vulgo Caxeta, e, posteriormente Thiago Henrique de Souza Freitas, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de lhes aplicar castigo pessoal.

Nas mesmas circunstâncias, EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN, FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA e PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO corromperam os adolescentes Alfredo Rocha Liberato, vulgo Caveira; José Natanael da Silva, vulgo
Chuteirinha
; Richard
Raisson
Souza Rocha, vulgo
Chavoso
; e Wellington
Dreiver
Xavier
Doque
de Jesus, vulgo
Dru
, induzindo-os à prática das infrações penais
retromencionadas
.

Segundo o caderno investigativo, após a prisão em flagrante de EGUIDO CORDEIRO ENGELMAN, efetivada em 04/12/2020, os investigadores lotados na Delegacia de Polícia de Sapezal, com autorização judicial (Autos 1002801-48.2020.8.11.0078), realizaram busca exploratória no celular apreendido com o investigado, comenos em que localizaram vídeos de membros do Comando Vermelho torturando
Janailton
Alves da Silva, vulgo Caxeta, e Thiago Henrique de Souza Freitas.

Empreendidas diligências, constatou-se que em novembro de 2020, no Bar da Amanda, localizado no Cinzeiro, na cidade de Sapezal, EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN, JOÃO GABRIEL GOMES DA SILVA, PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO, juntamente aos
adolescentes Alfredo Rocha Liberato
, vulgo Caveira; José Natanael da Silva, vulgo
Chuteirinha
; e Wellington
Dreiver
Xavier Duque de Jesus, vulgo
Dru
, aplicaram um “salve” (castigo pessoal) na vítima
Janailton
Alves da Silva, vulgo Caixeta,
desferindo-lhe
50 (cinquenta) chicotadas com fio de luz, causando-lhe várias lesões nas costas (Laudo Pericial 600.1.02.2021.012041-01), em razão de ter ameaçado o adolescente Alfredo Rocha Liberato, vulgo Caveira, tido como membro do Comando Vermelho.

Também se averiguou que em outra oportunidade, mas na mesma época, EGUIDO CORDEIRO ENGELMAN e um comparsa não identificado, buscaram e levaram a vítima Thiago Henrique de Souza Freitas até o Bar da Amanda, no Cinzeiro, em Sapezal, local onde ele foi agredido com 30 (trinta) chibatadas de fio, por ter acusado um indivíduo de roubo de um celular, o que lhe acarretou diversas lesões (Laudo Pericial 600.1.02.2021.012790-01). A infração penal foi filmada por EGUIDO CORDEIRO ENGELMAN, que desferiu as últimas cinco chibatadas. Além dele, participaram da ação criminosa JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO, e os adolescentes Alfredo Rocha Liberato, vulgo Caveira; José Natanael da Silva, vulgo
Chuteirinha
; Richard
Raisson
Souza Rocha, vulgo
Chavoso
.

Registre-se que o local dos fatos, Bar da Amanda, seria de FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, integrante da facção criminosa, que anuiu com o “salve”, típico da
membresia
do Comando Vermelho.

[...].

No que t
ange ao pedido de absolvição do apelante
quanto ao crime de tortura descrito no
art. 1o, II, da Lei n. 9.455/
97,não
lhe
assiste razão.

Com efeito, visando conceituar o c
rime de tortura,
Mirabete
ensina que

“tortura é a inflição de mal desnecessário para causar à vítima dor,
angústia, amargura, sofrimento”
(
Julio
Fabbrini MIRABETE, Manual de Direito Penal, Volume II, p. 72
).

Ademais, o delito imputado ao apelante
está tipificado no art.
1o, II,
da referida
Lex
assim grafado
:

Art. 1o Constitui crime de tortura:

[...]

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[...].

Anote-se, por necessário, que a materialidade delitiva está evidenciada pelas provas orais produzidas no decorrer da instrução processual, bem como pelo boletim de ocorrência (ID
236965810
)
, relatório de investigação (ID
236965810
)
e
laudos periciais

das vítimas
Janailton
Alves da Silva e Thiago Henrique de Souza Freitas
(
ID
’s

236965813
e
236965814
).

N
o q
ue tange à autoria,
com base nas informações constantes dos autos, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante
no dia

4
de dezembro de 2020, pela prática do delito de tráfico de drogas.
Na ocasião da prisão, também fo
i
apreendido o aparelho celular do apelante e,
mediante autorização judicial nos autos n
.
1002801-48.2020.8.11.0078,
os investigadores de polícia de Sapezal
realizaram a análise do conteúdo do celular apreendido com
Eguido
.

Durante essa busca exploratória, foram identificados vídeos nos quais integrantes do Comando Vermelho aparecem torturando as vítimas
Janailton
Alves da Silva, conhecido como Caixeta, e Thiago Henrique de Souza Freitas.

Além disso, a
s diligências investigativas revelaram que, em novembro de 2020, no local conhecido como Bar da Amanda, situado no Cinzeiro, em Sapezal,
o apelante
,
juntamente dos corréus
João Gabriel Gomes da Silva e Paulo José Santos do Nascimento, acompanhados dos
adolescentes Alfredo Rocha Liberato
, vulgo Caveira; José Natanael da Silva, vulgo
Chuteirinha
; e Wellington
Dreiver
Xavier Duque de Jesus, vulgo
Dru
, aplicaram um castigo físico (“salve”) em
Janailton
Alves da Silva, apelidado de Caixeta.

Naquela oportunidade,
Janailton

recebeu 50
(cinquenta)
chicotadas com um fio de luz, resultando em diversas lesões em suas costas, conforme descrito no Laudo Pericial n
.
600.1.02.2021.012041-01
,
visto no ID
236965813
. O motivo da agressão seria uma ameaça feita por
Janailton
contra o adolescente Alfredo Rocha Liberato, integrante do Comando Vermelho.

Em outro episódio, ocorrido no mesmo período,
o apelante
, acompanhado de um cúmplice não identificado, transportou a vítima Thiago Henrique de Souza Freitas até o Bar da Amanda. No local, Thiago foi submetido a 30
(trinta)
chicotadas com fio, sob a acusação de ter atribuído a outra pessoa o
furto
de um celular.

Registre-se, por oportuno, que o
“salve”
foi registrado em vídeo por

Eg
u
ido
, que ainda aplic
ou as últimas cinco chicotadas, cujo
castigo em forma de tortura
resultou em várias lesões na vítima, conforme descrito no Laudo Pericial n
.
600.1.02.2021.012790-01 visto no ID
236965814
.

C
onquanto o apelante alegue
que não há elementos probatórios hábeis para comprovar a prática do crime
de tortura
em apuração, as palavras da
s
vítima
s
Janailton
Alves da Silva e Thiago Henrique de
Souza Freitas colhidas
durante a fase investigativa
, os laudos periciais de corpo de delito e os vídeos
extraídos do celular de
Eguido
,
aliados

a
os testemunhos policiais em juízo
, não deixam dúvidas de que
o apelante
pratic
ou
os atos de tortura narrados na denúncia.

A vítima
Janailton
da Silva
,
ao
ser ouvido pela autoridade policial,
narrou que foi vítima
de um
"salve"
aplicado por membros do Comando Vermelho, incluindo
Eguido
, vulgo "Paizão", cujo castigo se baseou em receber 50 (cinquenta) chicotadas com fio de luz que causaram várias lesões nas
suas
costas. Acrescentou, além disso, que o
“salve”
serviu como represália por ter ameaçado o adolescente Alfredo que era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, conforme se observa a seguir
:

“[...] Que no ano de 2020, no Bar da Amanda, localizado no Cinzeiro, nesta cidade, o declarante foi agredido; Que foi vítima de um "Salve", em que tomou várias chibatadas com um fio de luz;
Que quem agrediu o declarante foi
o adolescente ALFREDO "Caveira",
Eguido
"Paizão"
, João Gabriel, Natanael "
Chuteirinha
" e
um outro
indivíduo que o declarante não sabe o nome; Que levou 50 chicotadas de fio, tendo várias lesões nas costas;
Que o Salve foi aplicado pelo Comando Vermelho
; Que o Salve foi aplicado porque o declarante ameaçou o adolescente ALFREDO; Que ALFREDO é membro do Comando Vermelho, por isso agrediram o declarante:
Que tudo foi filmado no celular do EGUIDO
[...]”.

(Trechos das
de
clarações extrajudiciais da vítima

Janailton
Alves da Silva
, visto
ID
236965810
).
Destacamos

Do mesmo modo, a vítima Thiago Henrique de Souza Freitas, durante a fase investigativa, relatou que
foi agredido por quatro indivíduos ligados ao Comando Vermelho, após ter afirmado que um desconhecido teria furtado um celular. Afirmou, ainda, que recebeu 30 (trinta) chibatadas de fio, ficando gravemente lesionado, e que "Guido" do
Uber
o buscou, levou ao local e, além de filmar o
"salve"
, desferiu as últimas cinco chibatadas, como se infere de
suas declarações
:

“[...] QUE no final do ano de 2020, em um bar localizado no Cinzeiro, nesta cidade, o declarante foi agredido por 04
indivíduos; Que foi agredido porque falou que um rapaz que o declarante não sabe informar o nome havia roubado um celular; Que então membros do Comando Vermelho agrediram o declarante; Que levou 30 chibatadas de fio; Que na época dos fatos ficou bastante lesionado;
Que quem buscou o declarante e levou até o local do fato foi "Guido" do
Uber

e
um outro
rapaz que não sabe o nome; Que o levaram até a local dos fatos e o agrediram:
Que Guido filmou todo o "salve", bem como agrediu o declarante ao final com as últimas 05 chibatadas
: Que não sabe informar o nome dos demais membros que agrediram o declarante [...]”.
(Trechos das declarações extrajudiciais da vítima Thiago Henrique de Souza Freitas
, visto
ID
236965810
).
Destacamos

Coadunam
com as declarações das vítimas, os vídeos dos
“salves”

que foram
encontrados no aparelho celular de
Eguido
, cujas filmagens podem ser vistas no ID
236965832
. Além
disso
,
a desp
e
ito de
os laudos
do exame
de corpo de delito
terem sido
realizados meses depois da tortura, ainda assim era possível constatar as cicatrizes das chibatadas, conforme se verifica desta fotografia:

Outrossim
, deve-se destacar também as declarações dos adolescentes Alfredo Rocha Liberato e José Natanael da Silva à autoridade policial, os quais confirmaram participação na aplicação dos “salves” em conluio com
Eguido

Engelmann
, da seguinte forma:

“[...] Que no mês de outubro de 2020, nos fundos de um bar localizado no Cinzeiro, nesta cidade, o declarante participou de um “salve”; Que participou do “salve” aplicado no indivíduo
conhecido como “Caxe
ta”; Que aplicaram o castigo
no
“caxeta
” porque ele agrediu o declarante em outra oportunidade; Que aplicaram 50 chibatas de fio nas costas da vítima; Que o declarante deu 10 chibatadas; Que os outros envolvidos no salve são
Eguido
, João Gabriel, Chuteira,
Dru
; Que todos esses envolvidos bateram no “caxeta”; Que só participou deste “salve”[...]”.

(Trechos das declarações extrajudiciais do adolescente Alfredo Rocha Liberato
,
visto
ID
236965810
).
Destacamos

“[...] Que é conhecido como
Chuteirinha
, entre os meses de 10 e 11/2020, quando o declarante tinha 17 anos de idade, junto de EGUIDO, ALFREDO, JOÃO GABRIEL, DRU, praticaram um “salve” em CACHETA, em um bar no Cinzeiro, por volta das 19 horas, tendo sido chamado por
Eguido
, época que o declarante iria entrar para o COMANDO VERMELHO, mas não deu certo por causa de
Eguido
, tendo ele mandado os dados completo do declarante para o Rio de Janeiro, para o Conselho, mas devido
Eguido
ter sido preso
a
resposta não voltou; Que o motiv
o teria sido que Cacheta teria agredido dias antes Alfredo, assim, foi determinado que fosse dado um salve em Cacheta; Que usaram o veículo de Guido para ir até o local do ocorrido, sendo um veículo preto, parecia ser Pálio; Que foi usado fio de extensão para desferir contra Cacheta, tendo Guido desferido as chibatadas contra Cacheta, tendo o declarante também desferido algumas chibatadas, tendo sido filmado para que fosse enviado para o Conselho do Comando, no Rio de Janeiro; Que teve um segundo Salve que o declarante participou, sendo de Tiago, na mesma época, tendo sido chamado por Guido, e junto foram
Chavozo
,
Daleste
, Paulo
Chibatinha
, tendo sido usado também uma extensão de fio, tendo sido no mesmo bar, onde uma mulher é a responsável, onde a mulher tinha conhecimento, local onde Guido cuidava do bar, mas o declarante não sabe o nome do bar nem da mulher, sendo a localização do bar na parte central do Cinzeiro; Que o motivo do Salve em Tiago foi porque Tiago teria dito que um trabalhador havia furtado um celular de mulher, mas na verdade não houve o furto; Tiago havia mentido, tendo então sido mandado dar um salve no mesmo; Que essa pessoa que teria sido furtado o celular não fazia parte do CV, era apenas um trabalhador; Que relativo ao salve de Tiago, o declarante somente estava presente, mas não chegou a participar das chibatadas em Tiago, tendo Guido,
Daleste
, Paulo
Chibatinha
desferido chibatadas em Tiago; que foi filmado as torturas em Tiago para que fosse enviado ao Comando
[
...]”
.

(Trechos das declarações extrajudiciais do adolescente
José Natanael da Silva
, visto ID
236965810
).
Destacamos

Em juízo,
o delegado de polícia,
Heberth
Hugo Montenegro de Souza
explicou
como se procede
ram
as investigações, aduzindo que
foi identificado que
Eguido

Engelmann
possuía vídeos no celular que registravam membros de uma facção criminosa torturando vítimas.
Em virtude
disso,
foi solicitada
a análise do aparelho
, o que
foi autorizada judicialmente, permitindo identificar as vítimas e os envolvidos, oportunidade em que se comprovou que as agressões, comumente conhecidas como "
salves", foram
aplicadas como forma de castigo pela facção criminosa Comando Vermelho.

Afirmou,
além disso
, que as investigações revelaram que
Eguido
, ainda em início de envolvimento com o grupo, participou de episódios de tortura ao lado de outros membros, incluindo
adolescentes como Alfredo "Caveirinha"
, Natanael "
Chuteirinha
" e Wellington "
Dru
".

Asseverou, ainda, que as vítimas
Janailton
"Caxeta" e Thiago foram
agredidas
por retaliações específicas, sendo
,
o primeiro
,
por ameaçar Alfredo [adolescente integrante da facção] e o segundo
,
por inventar uma história de furto de um aparelho celular.

Disse, por fim, que ambas as torturas foram filmadas, e que as vítimas,
apesar de temerem por
represálias, confirmaram os fatos durante oitivas
na delegacia de polícia.

“(...) Logo que eu assumi aqui a delegacia novembro de 2020. É, tinha algumas investigações em cursos, e no início de dezembro, o EGUIDO foi preso por tráfico de drogas. Naquela ocasião representou pela quebra de sigilo do telefone dele. E, e aí
após ao
deferimento, o investigador fez um relatório, o celular foi localizado, alguns vídeos. É que integrantes aí de facção criminosa estavam agredindo as vítimas. As vítimas foram também identificadas, já que era bastante conhecido aqui do pessoal. Nós intimamos as vítimas, elas foram ouvidas é, realmente tratava-se de tortura, já que era bastante grave as lesões, e era como forma de aplicar mesmo castigo em nome da facção, então a gente identificou todos os suspeitos. É, fizemos
as oitivas e comprovou-se que realmente eles integravam e estava ficando salves nas pessoas como forma de fazer justiça com as próprias mãos. (...) Então é geralmente é uma troca muito constante das pessoas que aplicam esses castigos, esses salves, eles são chamados aí nos municípios de disciplina. (...) Então, naquela época ele estava exercendo um cargo aí de disciplina, que é a pessoa responsável, por articular e aplicar esses castigos, o EGUIDO já era uma pessoa é menos. Tinha entrado há pouco tempo na facção, então é ele. Acredito que era só integrante na época e estava indo meio que na oportunidade ali dos Salves. Em relação ao fato do Thiago, o Thiago na época, eles mesmo falaram que aplicaram esse salvo no Thiago, porque em tese, o Thiago teria é tinha uma história lá em relacionada ao furto, e parece que na época ele é andou comentando essa história e eles resolveram aplicar esse castigo no Thiago. Então nós o ouvimos, é o Thiago reconheceu, é alguns autores nós também juntamos os vídeos, foi identificado eles através dos vídeos, bem como através de todas as oitivas. É que o procedimento também. Ele teve um procedimento à parte, é que envolvia alguns menores de idade, que era o Alfredo, o Natanael que se chama
chuterinha
. O Alfredo era a
caveirinha
. E tinha o Wellington
Dreiver
também que era DRU. Então, esse procedimento ocorreu à parte e eles também, eles que ajudaram a identificar os envolvidos. (...) Então o primeiro salve é que aplicaram aí na vítima
Janailton
o vulgo dele era caxeta, foi porque o
Janailton
tinha ameaçado um dos adolescentes o Alfredo. E aí a facção é pegou e agiu do modo deles, fizeram a justiça e com as próprias mãos. Tanto que o Alfredo aparece agredindo a vítima. Então comprovou que eles chamaram esses adolescentes
pra
participar aí do delito mais grave, que seria a tortura. (...) Na época o
Janailton
era muito conhecido aqui do pessoal, tinha várias passagens, daí quando
descobriu-se
o vídeo que viu que realmente era ele é, nós
intimamos ele
aqui na delegacia. Ele nem queria ele por medo de retaliação também, nem queria registrar, mas como era crime de ação pública condicionado, a gente instaurou inquérito e ele ainda estava com as costas todas. É toda ainda com lesões, já que é bateram de fio de luz, aí deixou umas lesões bem graves, passou muito tempo para cicatrizar (
...)”

(Versão judicial do delegado de polícia
Herberth
Hugo Montenegro retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, visto ID
250874676
).
Destacamos

Soma-se à versão do delegado, o depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia Everson
Bertoncello
, o qual relatou que as investigações confirmaram que
Janailton
e Thiago foram
vítimas de
"salves"

aplicados
por membros do Comando Vermelho, entre eles
Eg
uido
e
vários adolescentes.

Relatou, ademais, que
Janailton
foi punido por ter brigado em um bar
com o adolescente Alfredo
, enquanto Thiago foi castigado por
inventar uma história de furto de um aparelho celular
que atraiu a atenção policial, prejudicando as atividades ilícitas do grupo na região do Cinzeiro.
Disse, por fim, que os
“salves”

foram
registrados em vídeos extraídos do celular de
Eg
u
ido
, nos quais ele aparece de
"cara limpa"
desferindo chicotadas nas vítimas, comprovando sua participação nos crimes.

“(...) Promotoria de Justiça: Em relação ao
Janailton
, houve a participação de adolescentes? (...) Sim, sim, conforme consta no vídeo. Aí tinha, tinha vários adolescentes lá envolvidos. Fazia parte do grupo. Promotoria de Justiça: Consta aqui que o EGUIDO e um comparsa não identificado teriam levado o Thiago até o bar da Amanda e lá ele também sofreu um salve em relação à vítima do Thiago. O
que que
ficou é, quais diligências que vocês fizeram que levaram à autoria desse fato? (...) A gente ficou sabendo da existência do vídeo, através do vídeo nós identificamos o Thiago e fomos atrás dele, onde ele confirmou aí todas as informações, o EGUIDO estava lá de cara limpa e aparece. No caso do Thiago aparece também o JOÃO CARLOS, O DALESTE envolvido também dando salves. (...) Promotoria de Justiça: Em relação ao Thiago e o
Janailton
, qual foi a motivação desse salve que eles sofreram? (...) O
Janailton
, ele tinha brigado há uns alguns dias atrás em um outro bar lá da região do cinzeiro e lá na região do cinzeiro. Segundo as ordens, aí as regras da facção, é proibido brigar. Ele mesmo fala aí no vídeo, eu não sei se a senhora teve acesso ao vídeo. Ele fala aí eu briguei tal, tal. E eu estou sendo punido. O Thiago, ele se envolveu em um roubo. Ele e mais alguns suspeitos fizeram um roubo lá, roubaram um carro do de um senhor. Eles acabaram abandonando esse carro. Mas também é proibido roubar lá naquela região do cinzeiro, porque se você rouba, se você comete algum crime, acaba chamando a atenção da polícia. Se a polícia vai no local, acaba prejudicando os negócios deles, que é a venda de droga e outras coisas. Promotoria de Justiça: O EGUIDO, O PAULO JOSÉ SANTOS E O JOÃO CARLOS DA SILVA, no processo, eles são
acusados também
de integrar a organização criminosa. (...) O EGUIDO estava tentando entrar na organização, ele não era, ele estava
ainda entrando, então ele acabou assumindo esse posto aí de disciplina. Ele estava tentando angariar a posição na facção, então ele estava
com
essa função aí de disciplinar os membros que transgrediam as ordens da facção. (...) Promotoria de Justiça: A partir dessas investigações, desse inquérito policial aqui, ficou confirmado que eles são integrantes do comando vermelho? Tem o vídeo aí onde aparece aí o EGUIDO e mais alguns outros acusados aí desferindo,
fiuzadas
aí nas costas
do caxeta
, é, após tomar conhecimento desse vídeo, nós fomos atrás aí do caxeta lá na casa dele. É, foi trazer para a delegacia, foi ouvido, foi intimado e foi feito o corpo de delito, até tem, consta aí, fotos aí, onde
está
as marcas, nas costas dele, apesar de ter passado algum tempo, ainda tinha as marcas (
...) Tem
um vídeo onde aparece o EGUIDO, de cara limpa, aí desferindo as chicotadas no
Janailton
. (...) No celular que foi extraído os vídeos. Tinham
2
vídeos, foi identificado, EGUIDO e foi identificado um outro suspeito, de nome João Gabriel e foi de é através fizemos a diligência, conversamos aí com
Janailton
, ele mesmo revelou o nome aí de alguns, tem outros suspeitos aí, tem o
Dreiver
, tem o João Gabriel também e tinha mais 2 vítimas né, que são os Dois Irmãos lá também. Eles foram ouvidos, confirmaram a autoria e O DALESTE, DALESTE também aparece lá numa sessão desferindo chicotadas nas vítimas. Sim, sim, inclusive até silêncio EGUIDO e já foi condenado em uma ação. Aí não sei se teve acesso ou a senhora tem conhecimento, onde também através do
Uber
dele ele participou de um de um crime aqui
onde
eles foram, tentaram uma assassinar uma senhora que estava na
cabriteira
. Eu não sei se a senhora já ouviu essa expressão também, vendendo droga fora da facção. Então eles foram lá para matar essa senhora. Acabaram matando uma terceira vítima e ferindo mais umas
2
. Ele foi condenado nessa situação. O JOÃO CARLOS, como eu disse para a senhora, ele é lojista, já vinha sendo investigada há algum tempo (
...)”

(Versão judicial do investigador de polícia Everson
Bertoncello
retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, visto ID
250874676
).
Destacamos

Sendo assim
, diante do acervo probatório produzido nestes aut
os
,
resta indene de dúvida que
Eguido

Engelmann
praticou
a conduta descrita no tipo penal de tortura ao infligir intenso sofrimento físico e mental à
s
vítima
s
Janailton
e Thiago
, porquanto os relatos
das vítimas, os vídeos dos “salves” extraídos do celular
do apelante
e os laudos periciais

dos exames
de corpo de delito
, foram confirmados em juízo, pelos testemunhos policiais.

Logo, é imperioso registrar que o juízo de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não remanescendo dúvidas acerca d
a autoria delitiva atribuída ao apelante
, evidenciando que os fatos realmente ocorreram da forma como foram relatados na denúncia, motivo pelo qual se revelam totalmente inconsistentes as alegações defensivas ac
erca da fragilidade probatória.

Forte no que foi afirmado anteriormente
,
resta evidente que, no caso em comento, não há como se excogitar na absolvição do
apelante
pela prática do crime de tortura descrito na peça acusatória, por força da disposição contida no art. 386, VII, do Código de Pr
ocesso Penal,
daí por que deve ser mantida a condenação
,
tal como efetivada no juízo de primeiro grau.

Finalmente, cabe aqui dizer, que o crime de tortura não se trata de crime próprio, não se exigindo, portanto, que o agente possua qualidade de funcionário público, como a defesa tenta fazer crer.

No tocante à matéria, em caso semelhante ao dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou
assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA-CRIME. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. SÚMULA N. 284/STF.

1. Do pedido de desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal não se pode conhecer, tendo em vista que a deficiente fundamentação das razões recursais impede a exata compreensão e delimitação da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. Com efeito, argumenta a defesa que o réu não atuou na posição de garante, uma vez que não era mais policial militar, de forma que sua conduta não poderia ser tipificada no inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo). Ocorre que o agravante foi condenado pelo crime do art. 1o, inciso I, alínea a, § 3o e § 4o, incisos I e III, da Lei n. 9.455/1997, denominado de tortura-crime.

3. Vale mencionar, ainda, que "a figura típica do crime de tortura prevista no art. 1o, I, 'a', da Lei 9.455/1997 não é crime próprio, pois não exige que o agente possua a qualidade de funcionário público. Esta leitura se harmoniza com o art. 1o, II, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Precedentes" (
AgRg
no
REsp
n. 1.754.458/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.965.645/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.2.2024, publicado no
DJe
de 23.2.2024)
Destacamos

O apelante
requer,
subsidiariamente,
a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal, pela ausência de dolo específico.
Todavia, sem razão.

Isso porque, para a configuração do crime de tortura, é indispensável que o agente atue com a finalidade de alcançar os objetivos descritos no inciso II do artigo 1o da Lei n
.
9.455/97, que assim dispõe:
“
submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental,
como forma de aplicar castigo pessoal
ou medida de caráter preventivo”
.
Destacamos

Com efeito, no caso em análise, ficou demonstrado que
Eguido

Engelmann
, em conjunto com outros indivíduos, submeteu as vítimas, sob sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental mediante o uso de violência.

Importante destacar que essas agressões tinham como objetivo a aplicação de castigos pessoais, em razão de as vítimas supostamente terem desobedecido às regras impostas pela facção criminosa Comando Vermelho. Especificamente,
Janailton
foi punido por ameaçar um integrante da organização,
o adolescente Alfredo, e Thiago
foi castigado
por, supostamente, imputar falsamente um crime de furto de celular a outrem.

Frise-se, por oportuno, que as agressões estão devidamente registradas nos vídeos anexados aos autos, que evidenciam a brutalidade dos atos, realizados com o uso de cabos ou fios de luz/energia, enquanto as vítimas, claramente aterrorizadas, permaneciam ajoelhadas, com as mãos para trás, suplicando pelo fim das agressões. Além do mais, as lesões resultantes foram confirmadas
por laudos periciais anexos.

Dessa forma, verifica-se que as condutas analisadas
se
enquadram no tipo penal previsto no art
.
1o, II, da Lei n
.
9.455/97, não sendo cabível qualquer desclassificação para o crime de lesões corporais. Resta, assim, evidenciada a caracterização do delito de tortura em sua modalidade castigo.

No que atine ao pleito de absolvição do delito de integrar organização criminosa, por ausência de provas suficientes, também o apelante não possui razão.

Como se sabe o crime de integrar organização criminosa constitui-se da associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

Ademais, o conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013 prevê em seu art. 1.o, § 1.o, que
“considera-se organização criminosa a associação de
4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Destaque-se, pois
,
que
o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte
, juntar-se
, completar). E ainda, deve ser
salientado
que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para se configurar.

Com efeito, no caso destes autos,
embora
Eguido

Engelmann
negue sua participação na organização criminosa Comando Vermelho, há elementos probatórios suficientes para demonstrar sua vinculação
à referida facção criminosa
.

Isso porque,

Eg
u
ido
foi identificado pelas vítimas como responsável pelas agressões realizadas durante a execução dos conhecidos "salves".
Além disso, t
ais fatos foram amplamente comprovados e corroborados por outras evidências constantes nos autos
, deixando claro que o apelante
é, de fato, integrante do Comando Vermelho. Isso se evidencia pelas circunstâncias das torturas, realizadas em razão do descumprimento das normas impostas pela facção, como no caso de
Janailton
, que ameaçou um membro do grupo, e Thiago, que atraiu a atenção policial ao imputar falsamente um crime a outro indivíduo.

Sendo assim, o
s depoimentos das vítimas, somados aos relatos das testemunhas e ao conteúdo dos vídeos
extraídos do celular de
Eguido
, apontam que as agressões foram
realizadas por membros da facção Comando Vermelho, residentes em Sapezal
.

Verifica-se, portanto, que
Eg
u
ido
, em conjunto com adolescentes e outros não identificados, agiu com unidade de propósitos para cumprir as diretrizes da organização, utilizando a prática de tortura como instrumento de intimidação e demonstração de força.

É
notório que a execução de "salves" é
característica típica de integrantes do Comando Vermelho, sendo utilizada para reafirmar o poder da facção e disseminar o temor, tanto entre seus desafetos quanto na sociedade local.

A prática, além de configurar o crime de tortura, tem função simbólica e é realizada exclusivamente por integrantes autorizados, como no presente caso.

Assim, fica evidente que
Eg
u
ido

Engelmann
é membro ativo do Comando Vermelho, considerando sua participação direta e deliberada nas ações criminosas descritas.

P
osto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
por
Eguido
Cordeiro
Engelmann
, mantendo inalterado o édito
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025